Tribunal: STF
Processo: ARE 1536206
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Desapropriação por interesse social. Honorários advocatícios sucumbenciais. Limitação numérica prevista no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941. Inconstitucionalidade declarada na ADI nº 2.332/DF. Necessidade de adequação. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em ação de desapropriação por interesse social, limitou os honorários advocatícios sucumbenciais ao montante de R$ 151.000,00, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365, 1941.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade da fixação de limite máximo para honorários advocatícios sucumbenciais em desapropriações, conforme previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, à luz do julgamento da ADI nº 2.332/DF pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADI nº 2.332/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a fixação de valor nominal máximo para honorários advocatícios sucumbenciais em desapropriações, reconhecendo a violação ao princípio da proporcionalidade e a possibilidade de reflexa inobservância ao direito à justa indenização previsto no art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República.



    4. Na decisão impugnada, ao se manter a limitação numérica dos honorários advocatícios, contrariou-se o entendimento vinculante desta Suprema Corte, sem qualquer justificativa de modulação dos efeitos da ADI nº 2.332/DF.



    5. O afastamento da limitação não impede a observância dos critérios gerais de razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, conforme disciplinado pelo Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário provido, para afastar a limitação numérica dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, nos termos do julgamento da ADI nº 2.332/DF. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTAMENTO. 



    I. Não constatada a ocorrência de dano em relação a quaisquer das pessoas vinculadas ao imóvel objeto da ação, hábil a justificar o pagamento de quantia a título de indenização pela perda do bem, deve ser excluída a condenação em juros compensatórios. 



    II. Afastada a sucumbência recíproca, retificando a disposição concernente à verba honorária para estabelecer honorários de 5% sobre o valor da indenização, a cargo dos expropriados, com a ressalva de que o percentual a ser arbitrado não poderá ultrapassar o limite de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais), devendo ser observada a AJG.” (e-doc. 266; destaque acrescido).



    2. O julgado foi mantido, mesmo após a oposição de dois embargos de declaração (e-docs. 301 e 323). 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente impugna a limitação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na norma do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, declarada inconstitucional na ADI nº 2.332/DF pela Suprema Corte (e-doc. 339). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. No julgamento da ADI nº 2.332/DF, de relatoria do e. Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a imposição de limite máximo (R$ 151.000,00 — cento e cinquenta e um mil reais) para condenações ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, como prevista no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, no qual se trata das desapropriações por utilidade pública. Cabe destacar:



    “Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    (ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019; destaques acrescidos).



    5. Neste esteio, é inarredável que o acórdão impugnado está em contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente, à falta de modulação dos efeitos daquele decisum vinculante. 



    6. Ante o exposto, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário, para eliminar a limitação numérica para os honorários advocatícios sucumbenciais, tal como prevista no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº nº 3.365, de 1941, em conformidade com o estabelecido no julgamento da ADI nº 2.332/DF. Majoro em 10% a verba honorária fixada pela Corte de origem, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator